Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Se o réu foi considerado tecnicamente primário à época da prolação da sentença, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, deferir a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.